Tribunal: TCU
Processo: 032.339/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso II, e 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, em razão do falecimento do ex-servidor Roberto Gomes Nogueira, com a perda de objeto da revisão de ofício de seu ato de aposentadoria, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.339/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Del Carmen Janeiro Perez (XXX.999.468-XX); Maria Lucia do Nascimento (XXX.644.318-XX); Maria Madalena Lopes Rodrigues (XXX.544.448-XX); Maria da Silva de Lucena (XXX.936.628-XX); Maria das Dores Silva de Sena (XXX.580.938-XX); Marli Augusta dos Santos (XXX.707.488-XX); Mirto Nelso Prandini (XXX.394.558-XX); Renato Martins Santana (XXX.796.718-XX); Roberto Gomes Nogueira (XXX.234.738-XX); Silmara da Costa Pereira Cestari (XXX.803.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.